Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DO PRODUTO. DEFEITO NA CONSTRUÇÃO. RECLAMAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR OS DANOS MATERIAIS (RISCO ESPECÍFICO DA ATIVIDADE). PATENTE DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA: DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
B. A de ilegitimidade ativa (litisconsórcio ativo necessário), porque, ainda que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel fosse firmado em condomínio (dois compradores), é direito do consumidor, de forma individualizada, o pleno acesso à justiça.
C. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada pela requerente em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Rejeitada a prejudicial de decadência, pois a primeira constatação/reclamação dos vícios apresentados teria sido efetivada no ano de 2017 (período em que passou a residir no imóvel - ausente impugnação específica), dentro do prazo de garantia legal de cinco anos (CC, art. 618). Ressalta-se que a última reclamação colacionada aos autos teria ocorrido em 12.12.2020 (ID. 32058008, pág.6).
III. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação por danos materiais e morais, em decorrência da constatação de “vícios de construção” no seu imóvel, conforme laudo técnico apresentado. Insurgência da parte requerida contra sentença de parcial procedência.
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a requerente não teria realizado manutenção preventiva no imóvel, razão pela qual se torna a única responsável pelos danos apresentados em toda sua extensão; (ii) “o laudo apresentado apenas informa que o custo para reparos é estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto, não é apresentado nenhuma planilha que demonstre a forma com que o responsável chegou no aludido valor, o que por si só, demonstra a precariedade do laudo unilateral apresentado”; (iii) ausente comprovação dos danos extrapatrimoniais.
C. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
D. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
F. No caso concreto, as provas produzidas, notadamente o laudo técnico de vistoria (ID. 32058007), evidenciam a presença de fissuras nas paredes, sinais de infiltrações, “desplacamento de revestimentos de piso” em diversos pontos do imóvel, tudo, a corroborar a versão deduzida na exordial.
G. Lado outro, tem-se por insubsistente as alegações do recorrente, porquanto não produziu prova hábil a escudar a tese aventada (inclusive a permitir a aferição de eventual necessidade de produção de prova técnica), o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de uma avalição apresentada por profissional habilitado, dada viabilidade de vistoria no imóvel a tempo e modo (CPC, art. 373, II).
H. Em relação ao quantum fixado a título de indenização, escorreita a fixação com base no valor estimado em laudo técnico de vistoria, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados. Ademais, a impugnação ao referido documento deve ser de forma objetiva e consubstanciada de provas, o que não se verifica no caso concreto.
I. Desse modo, impositiva se torna a responsabilidade objetiva da recorrente em recompor o dano material sofrido pela consumidora, conforme deferido pelo juízo a quo.
J. Respeitante aos danos morais, é cediço que decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
K. Sendo assim, a situação vivenciada pela requerente supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais. Isso porque, a consumidora tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e desvio do tempo produtivo), se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos.
L. Irretocável o valor da condenação (R$ 2.500,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
IV. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).